Tribunal: TJDFT
Processo: 0704142-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO . CONTRATO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. ENTREGA DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. A entrega do automóvel à vítima da fraude encontra barreira no fato de o bem estar registrado em nome de terceira pessoa, cuja posse pertence ao mesmo.
2. As fraudes vêm se multiplicando na sociedade e a cada dia os cidadãos precisam se cercar de mais cuidados e atenção para evitar ocupar a posição de vítima.
3. A condenação da ré na obrigação de quitar o financiamento obtido em nome do autor é causa impeditiva da entrega do veículo, sob pena de ensejar enriquecimento sem justo motivo do requerente que, sem pagar pelo bem, recebe-o quitado.
4. Recurso não provido.